Tribunal: TJSP
Processo: 2302283-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão dos autos de origem, por 180 dias, em função do deferimento do processamento da recuperação judicial de executada, bem como deixou de analisar pretensão do agravante para que fossem apreciadas propostas de arrematação de bens objeto de constrição. Tema

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão dos autos de origem, por 180 dias, em função do deferimento do processamento da recuperação judicial de executada, bem como deixou de analisar pretensão do agravante para que fossem apreciadas propostas de arrematação de bens objeto de constrição. Tema 1051, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos, do c. Superior Tribunal de Justiça. Suspensão da execução após processamento da recuperação judicial. Disposição do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Pretensão para apreciação de proposta de arrematação. Impossibilidade. Ante a existência de recuperação judicial, a competência para o controle de medidas constritivas lançadas é do Juízo recuperacional. Entendimento do e. STJ. Decisão reformada. Recurso não provido.